Tribunal: TJES
Processo: 5004824-31.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004824-31.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO CREFISA S.A.

APELADO: MARIA DA PENHA SILVA PINTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. DISCREPÂNCIA EXCESSIVA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DO BACEN. PRESCRIÇÃO DECENAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Banco Crefisa S/A contra sentença proferida em ação revisional de contrato bancário ajuizada por consumidora idosa, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para limitar os juros remuneratórios de dois contratos de empréstimo pessoal não consignado às taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN à época das contratações (2018 e 2019), bem como condenar à restituição simples dos valores pagos a maior, afastando o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se incide a prescrição quinquenal do art. 27 do CDC ou a prescrição decenal do art. 205 do CC; (iii) determinar se as taxas de juros remuneratórios pactuadas, muito superiores à média de mercado divulgada pelo BACEN, configuram abusividade apta a justificar a revisão contratual e a restituição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, sendo suficiente a exposição clara dos fundamentos jurídicos determinantes, nos termos do art. 489 do CPC e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. A sentença apresenta fundamentação adequada ao enfrentar o ponto central da controvérsia – a abusividade dos juros – afastando implicitamente teses incompatíveis, inexistindo nulidade por deficiência de motivação.

5. A pretensão revisional de cláusulas contratuais possui natureza pessoal e obrigacional, submetendo-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, e não ao prazo quinquenal do art. 27 do CDC, restrito a hipóteses de acidente de consumo.

6. O termo inicial da prescrição nas ações revisionais é a data da assinatura do contrato, não tendo transcorrido o prazo de 10 (dez) anos entre as contratações (2018 e 2019) e o ajuizamento da ação (2024).

7. As instituições financeiras não se sujeitam ao limite de 12% ao ano, sendo possível a pactuação de juros superiores, desde que não haja discrepância excessiva em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

8. A abusividade dos juros remuneratórios configura-se quando verificada desproporção significativa em relação à média de mercado, capaz de impor desvantagem exagerada ao consumidor.

9. A cobrança de juros de 666,69% e 987,22% ao ano, respectivamente 5,33 e 8,74 vezes superiores às médias de mercado, evidencia flagrante abusividade e violação à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual.

10. O argumento genérico de maior risco da operação não justifica taxas exorbitantes sem demonstração concreta do perfil individual do consumidor, ônus que incumbia à instituição financeira.

11. A revisão das cláusulas contratuais e a limitação dos juros à média de mercado independem de prova pericial, por se basearem em dados públicos oficiais.

12. A restituição simples dos valores pagos a maior decorre da vedação ao enriquecimento sem causa e visa restabelecer o equilíbrio contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O dever de fundamentação não exige o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes, bastando a análise das questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 2. A ação revisional de contrato bancário submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, contado da assinatura do contrato. 3. A abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários exige demonstração de discrepância significativa em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. 4. A cobrança de juros manifestamente superiores à média de mercado, sem justificativa concreta, configura desvantagem exagerada e autoriza a revisão contratual. 5. A restituição simples do indébito é devida quando constatada a cobrança de encargos abusivos, como forma de evitar enriquecimento sem causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Banco Crefisa S/A
contra a r. sentença (ID 17695858) proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Serra-ES que, nos autos da
ação
revisional de contrato
movida por
Maria da Penha Silva Pinto
em desfavor do recorrente, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para limitar as taxas de juros remuneratórios dos contratos de empréstimo pessoal não consignado nº 051790016645 e nº 051670031574 à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) nas datas de suas respectivas celebrações (março de 2018 e setembro de 2019) e condenar a instituição financeira requerida à restituição simples dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença.

Depreende-se dos autos eletrônicos que a autora apelada, pessoa idosa e em estado de vulnerabilidade financeira, celebrou 02 (dois) contratos de empréstimo pessoal não consignado com a instituição financeira requerida apelante: o
c
ontrato nº 051790016645,
firmado em
05/03/2018
, no valor de R$ 1.582,69 (um mil, quinhentos e oitenta e dois reais e sessenta e nove centavos), a ser adimplido em 12 (doze) parcelas de R$ 338,00 (trezentos e trinta e oito reais), com taxa de juros remuneratórios de
18,50% ao mês (666,69% ao ano)
; e o
contrato nº 0516
70031574, ajustado em
13/09/
2019
, no valor de R$ 1.237,00 (um mil, duzentos e trinta e sete reais), a ser pago em 12 (doze) parcelas de R$ 276,94 (duzentos e setenta e seis reais e noventa e quatro centavos), com juros de
22% ao mês (987,22% ao ano)
.

A apelada ajuizou a ação revisional de contrato cumulada com compensação por danos morais em desfavor do Banco Crefisa S/A sustentando a
abusividade flagrante
das taxas aplicadas, uma vez que os encargos superariam em diversas vezes a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (BACEN) para o mesmo período e modalidade de crédito.

Após a tutela provisória ser indeferida pelo juízo
a quo
, cuja decisão foi mantida por esta colenda Quarta Câmara Cível no julgamento do agravo de instrumento nº 5003383-62.2024.8.08.0000, sob o fundamento que a estipulação de juros acima de 12% (doze por cento) ao ano, isoladamente, não indica abusividade, exigindo dilação probatória,especialmente diante da ausência das cópias dos contratos naquela oportunidade, o banco requerido apresentou contestação suscitando a prescrição da pretensão autoral e defendendo a legalidade das taxas de juros remuneratórios em razão do alto risco de inadimplência de seu nicho de clientes (pessoas muitas vezes negativadas) e a natureza meramente referencial da taxa média do BACEN.

Intimadas as partes para especificarem provas, a autora apelada pugnou pela realização de perícia contábil, enquanto a instituição financeira demandada requereu expressamente o julgamento antecipado da lide, o que foi implementado pelo magistrado
a quo
por meio da sentença objurgada na qual rejeitou a prejudicial de prescrição, aplicando o prazo decenal (art. 205 do CC) para revisões contratuais bancárias e acolheu parcialmente a pretensão autoral para
reconhecer a abusiv
idade das taxas
, observando que os juros remuneratórios aplicados (666,69% e 987,22% a.a.) eram, respectivamente,
5,33 e 8,74 vezes superiores
à média de mercado de 124,99% e 112,90% a.a. informada pelo BACEN, motivo pelo qual determinou sua limitação e condenou o banco requerido à
restituição simples dos valores pagos a maior
, deixando somente de reconhecer a existência de dano moral indenizável, o que fez com que a instituição financeira demandada interpusesse o presente recurso de apelação cível.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, primordialmente, à aferição da
nulidade da sentença
por suposta carência de fundamentação e à análise da prejudicial de
prescrição
da pretensão autoral. No mérito, a controvérsia reside na verificação da
abusividade das taxas de juros remuneratórios
aplicadas em contratos de empréstimo pessoal não consignado, avaliando se a discrepância em relação à
taxa média de mercado
divulgada pelo BACEN autoriza a revisão contratual e a consequente
restituição simples
de indébito determinada pelo juízo originário.

“
O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pela parte, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada”
(AREsp n. 2.901.251/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025, STJ)

“
Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’
(
EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
[
Desembargadora convocada TRF 3ª Região
]
, Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016
)
”
(AREsp n. 2.797.150/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025, STJ).

“
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”
(REsp n. 1.930.633/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 17/12/2021, STJ).

DA QUESTÃO PREJUDICIAL AO MÉRITO: NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A primeira questão a ser enfrentada neste recurso, então, é a alegação de nulidade da sentença em decorrência da suposta carência de fundamentação idônea (art. 93, inciso IX, da CF/88), uma vez que o juízo
a quo
teria proferido decisão genérica ao deixar de apreciar pontos que considera fulcrais à defesa, notadamente os pareceres técnicos e os argumentos atinentes ao perfil de risco operacional que justificariam as taxas praticadas.

Entretanto,
a irresignação não merece prosperar
. A prestação jurisdicional plena não se confunde com o dever de responder a um questionário exaustivo formulado pelas partes. Conforme orientação sufragada pelo
Superior Tribunal de Justiça
, a melhor interpretação do art. 489, § 1º, do CPC, é aquela segundo a qual o julgador não está compelido a rebater, de forma pormenorizada, cada um dos argumentos deduzidos, desde que encontre motivação suficiente e satisfatória para o desfecho da lide, enfrentando apenas as teses capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

Nesse sentido, o Tribunal da Cidadania tem orientado que
“
O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pela parte, mas
apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada”
(AREsp n. 2.901.251/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025, STJ) e que
“
Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’(EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi [Desembargadora convocada TRF 3ª Região], Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016)”
(AREsp n. 2.797.150/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025, STJ), bem como que
“
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”
(REsp n. 1.930.633/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 17/12/2021, STJ).

O dever de fundamentação, encartado no art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC, exige que o magistrado exponha o itinerário racional de sua decisão. No caso, o juízo de origem declinou de forma hialina os motivos de fato e de direito que alicerçaram seu convencimento, centrando a análise no ponto nodal da demanda: a abusividade das taxas de juros remuneratórios frente à média de mercado divulgada pelo BACEN.

Ao decidir pela procedência da revisão contratual com base na discrepância flagrante dos percentuais, o magistrado afasta, por inequívoca incompatibilidade lógica, as teses genéricas de risco de mercado e os pareceres técnicos apresentados pelo banco. Em outras palavras, o acolhimento da premissa de onerosidade excessiva para o consumidor vulnerável torna irrelevantes os custos operacionais abstratos alegados pela defesa.

Nesse contexto, verificada a existência de fundamentos jurídicos aptos e coerentes para lastrear o dispositivo da sentença,
não se configura o vício de fundamentação ou cerceamento de defesa
, motivo pelo qual
rejeito a presente questão prejudicial
.

DA QUESTÃO PREJUDICIAL AO MÉRITO: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL

Ainda em questão prejudicial ao mérito, suscita a instituição financeira apelante a ocorrência da
prescrição da pretensão autoral
, sob o argumento que incidiria, na espécie, o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, tendo como termo inicial a data da assinatura dos instrumentos contratuais questionados (2018 e 2019).

Sem razão, contudo
, na medida em que a tese recursal pauta-se em premissa jurídica equivocada ao tentar amalgamar institutos distintos. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC, limita-se estritamente às pretensões de reparação de danos causados por “acidente de consumo” (fato do produto ou do serviço), hipótese na qual o defeito atenta contra a segurança ou integridade do consumidor.

Tratando-se de demanda que visa à revisão de cláusulas de contrato bancário – notadamente a discussão sobre juros remuneratórios abusivos – a natureza da pretensão é eminentemente
pessoal e obrigacional
, fundada no vínculo contratual estabelecido entre as partes.

Inexistindo prazo específico na legislação consumerista ou no Código Civil para a revisão de encargos contratuais, aplica-se a regra da
prescrição decenal (10 anos)
, encartada no art. 205 do Código Civil. Ademais, a compreensão sufragada pelas Cortes Superiores ratifica que o termo inicial para a contagem deste lapso é a data da assinatura do instrumento contratual.

Nesse sentido, reiteradamente tem orientado o Superior Tribunal de Justiça que
“A orientação do STJ estabelece que, em ações revisionais, o prazo decenal conta-se da assinatura do contrato, e, havendo sucessão negocial com novação mediante créditos sucessivos, o termo inicial é a assinatura do último ajuste, aplicando-se a Súmula n. 83 do STJ”
(REsp n. 2.225.994/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 5/3/2026, STJ) e que
“As ações revisionais de contrato cuidam de direito obrigacional, derivado da relação contratual estabelecida entre as partes e, portanto, são fundadas em direito pessoal. Por esse motivo, o prazo prescricional, que era vintenário sob a égide do Código Civil de 1916, passou a ser decenal, conforme determina o art. 205, do Código Civil de 2002. Precedentes. A jurisprudência desta Corte é firme em determinar que o termo inicial do prazo prescricional decenal nas ações de revisão contratual é a data da assinatura do contrato”
(REsp n. 1.989.284/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022, STJ)

Partindo dessas premissas, observa-se que os contratos em litígio foram celebrados em
março de 2018
e
setembro de 2019
. Considerando que a presente ação foi distribuída em
19 de fevereiro de 2024
, resta evidente que
não transcorreu o lapso de 10 (dez) anos
exigido para o reconhecimento da prescrição.

Portanto, em consonância com o ordenamento jurídico e a jurisprudência consolidada, a
manutenção da rejeição da prejudicial de prescrição é medida que se impõe
.

MÉRITO: LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E ABUSIVIDADE

Superadas as questões prejudiciais, constata-se que o magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença vergastada, pautou-se por parâmetros definidos pela jurisprudência sedimentada para, após revisar os instrumentos de empréstimo entabulados entre as partes, reputar abusivos os juros remuneratórios e as prestações pactuadas. E é sob este balizamento – o equilíbrio entre a liberdade contratual, os precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça e o dever de transparência – que passo a apreciar os tópicos específicos da insurgência recursal.

Quanto à pretensão recursal de limitação da
taxa de juros remuneratórios
com esteio nos artigos 591 e 406 do Código Civil
1
, a insurgência não resiste ao confronto com a jurisprudência sedimentada das Cortes Superiores.

As instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional
não se sujeitam à limitação de 12%
(doze por cento)
ao ano prevista na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33)
, conforme o enunciado da
Súmula nº 596 do
Supremo Tribunal Federal
2
, visto que as taxas

são controladas pelo Conselho Monetário Nacional e Bacen. Nessa linha, o
Superior Tribunal de Justiça
cristalizou seu posicionamento por meio da
Súmula nº 382
no sentido que
“a estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”
. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao fixar as teses vinculantes dos
Temas Repetitivos nº 25 e nº 26
, pacificou o entendimento de que
a estipulação de juros acima do referido patamar não pressupõe abusividade
em contratos bancários
, desde que não discrepantes excessivamente da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Nessa linha, a abusividade não é automática pelo percentual, mas pela verificação de que a taxa de juros cobrada está muito acima da média praticada pelo mercado para operações equivalentes. A revisão da taxa de juros pactuada somente se justifica quando restar cabalmente demonstrada a sua natureza exorbitante – patamar que a jurisprudência desta egrégia Corte e dos Tribunais Superiores costuma situar em valores significativamente superiores (o dobro ou o triplo) à média de mercado – capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, não bastando a simples superação da média referencial, em conformidade com as teses vinculantes firmadas nos Temas Repetitivos nº 25, nº 26 e nº 27, do Superior Tribunal de Justiça
3
.

Portanto, a revisão judicial das taxas de juros remuneratórios pactuadas é medida excepcional (Tema Repetitivo nº 953 do STJ
4
), condicionada à demonstração cabal de que o encargo contratado destoa, de forma manifesta e alarmante, da
taxa média de mercado
divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de mesma espécie e época da celebração do ajuste. Tal exame constitui consulta a dados públicos e oficiais, o que prescinde da realização de prova pericial, bastando o confronto analítico dos documentos acostados aos autos.

No caso concreto, o exame analítico do instrumento contratual (ID 17695834, pgs. 149/159) revela que a desproporcionalidade entre as taxas estipuladas e a realidade do mercado financeiro assume contornos de flagrante abusividade.

Em relação ao primeiro ajuste, firmado em março de 2018 (contrato nº 051790016645), pactuou-se encargo anual de
666,69%
, ao passo que a taxa média divulgada pelo Banco Central para operações de “crédito pessoal não consignado” no mesmo período era de apenas
124,99%
. Nesse cenário, a instituição financeira impôs taxa
5,33 vezes superior
à média de mercado.

A situação atinge contornos ainda mais gravosos no segundo contrato, de setembro de 2019 (nº 051670031574), em que a taxa anual ascendeu a
987,22%
frente a uma média referencial de
112,90%
, resultando em cobrança
8,74 vezes superior
ao parâmetro oficial do BACEN.

Encargos que tangenciam patamar tão elevado e superior à taxa média de mercado do período definida pelo BACEN desbordam de qualquer limite de razoabilidade, configurando vantagem manifestamente excessiva e desvantagem exagerada para a consumidora. Tal prática fere de morte o princípio da boa-fé objetiva e rompe o equilíbrio contratual, mormente por se tratar de consumidora idosa e leiga, cuja acentuada vulnerabilidade pessoal e econômica foi ignorada pela instituição financeira apelante ao impor ônus que suplanta em quase nove vezes a taxa média praticada pelo mercado.

Esta aferição, inclusive, afasta a tese da apelante que a ilegalidade só se configura quando a taxa de juros excede o dobro da média de mercado, pois, além de constituir interpretação restritiva e equivocada do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.061.530/RS, o qual esclarece que a perquirição da abusividade não é estanque, impossibilitando a adoção de critérios matemáticos rígidos e universais, na hipótese, a taxa de juros pactuada nos 02 (dois) contratos era bem superior a duas vezes da média de mercado.

Noutro giro, a tese do banco apelante ancorada no suposto
“risco extraordinário”
do nicho de mercado em que opera a instituição financeira não resiste ao crivo da instrução probatória nem aos princípios basilares do Direito do Consumidor.

A esse respeito, sublinhe-se que o argumento da apelante sobre a natureza de sua atividade – focada em clientes de alto risco e negativados – reveste-se de caráter meramente genérico e abstrato. Embora o ordenamento permita a flutuação das taxas de juros em razão do risco da operação, tal diferenciação não pode ser arbitrária, devendo estar ancorada em elementos concretos que justifiquem o desvio abissal em relação à média de mercado.

No caso em tela, a apelante CREFISA S/A não produziu nenhuma prova documental apta a demonstrar que a apelada, especificamente, apresentasse um perfil de insolvência ou
rating
de crédito tão precário que legitimasse a imposição de juros que superam em mais de oito vezes o parâmetro oficial do BACEN. O ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral – qual seja, a justificativa técnica para a taxa exorbitante – incumbia exclusivamente à ré, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Importante salientar que a instituição financeira recorrente, ao ser instada a especificar as provas que pretendia produzir, abdicou da dilação probatória e
requereu expressamente o julgamento antecipado da lide
, postura processual esta que fulmina a possibilidade de, em sede recursal, alegar a adequação da taxa ao perfil do contrato, configurando-se nítida preclusão e ausência de suporte fático para a manutenção dos encargos.

Portanto, a necessidade de revisão é imperativa, pois a cobrança de juros anuais manifestamente superiores ao praticado no mercado sem a demonstração de risco individualizado configura flagrante onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual, em direta afronta ao art. 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor. Inexistindo provas robustas da adequação da taxa ao perfil da consumidora, a manutenção da sentença que limitou os juros aos índices médios praticados no mercado é medida que se impõe para restabelecer a comutatividade da avença.

Em hipóteses extremamente semelhantes, envolvendo contratos de mútuo celebrados pela mesma instituição financeira, este egrégio Tribunal de Justiça assim também tem deliberado, vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. COBRANÇA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. LEGITIMIDADE DA REVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. DANO MORAL INEXISTENTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA ACOLHIDA PARCIALMENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas por Maria da Silva Agostini e por CREFISA S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de revisão de contrato de empréstimo bancário, reconhecendo a abusividade de encargos cobrados, determinando a restituição simples dos valores pagos a maior e rejeitando o pedido de indenização por danos morais, além de condenar a requerida ao pagamento proporcional de custas e honorários. A autora pleiteia a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, indenização por danos morais e readequação da sucumbência. A instituição financeira sustenta a legalidade das taxas praticadas e a inexistência de abusividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa da instituição financeira pela não produção de provas; (ii) estabelecer se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao declarar abusiva a cobrança de seguro prestamista não requerido na inicial; (iii) determinar se a cobrança de juros superiores à média de mercado configura prática abusiva autorizadora da repetição em dobro dos valores pagos e se há dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. (...).
5. Reconhece-se que a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato supera de forma significativa a média de mercado divulgada pelo Banco Central, sem justificativa plausível apresentada pela instituição financeira, configurando onerosidade excessiva e prática abusiva nos termos do art. 6º, V, do CDC. 6. Embora as instituições financeiras possam adotar taxas de juros compatíveis com o risco da operação, a aplicação de encargos desproporcionais sem demonstração objetiva da justificativa fática contraria os princípios da boa-fé e da transparência. 7. A cobrança de encargos abusivos caracteriza falha na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC, diante da ausência de razoabilidade na estipulação dos juros e da não observância do equilíbrio contratual
. 8. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso de Maria da Silva Agostini parcialmente provido. Recurso da CREFISA S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos desprovido. Preliminar de julgamento extra petita acolhida.
Tese de julgamento:
1. (...).
3. A cobrança de juros remuneratórios significativamente superiores à média de mercado, sem justificativa plausível, configura prática abusiva e enseja a repetição em dobro dos valores pagos.
4. (...). (AC nº 5003898-70.2025.8.08.0030, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª C. Cível, DJ 09/12/2025, TJES).

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e MYRNA BALDOTTO MOULIN contra sentença que, em ação revisional, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios, limitar os juros à taxa média de mercado e condenar a ré à restituição em dobro dos valores pagos a maior, bem como negou o pedido de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve a prescrição da pretensão da autora; (ii) estabelecer se a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios e determinar a repetição em dobro do indébito; (iii) determinar se a conduta da empresa gerou dano moral passível de indenização à autora. III. RAZÕES DE DECIDIR (...).
A sentença que reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios está correta, pois a taxa de 14,5% ao mês (407,77% ao ano) praticada no contrato está muito superior à média de mercado para a época (6,15% ao mês e 104,56% ao ano), configurando a abusividade. A restituição dos valores cobrados a maior é devida em razão da vedação ao enriquecimento ilícito, no entanto, a devolução deve ocorrer na forma simples
, pois, embora não seja mais necessária a prova da má-fé, não há nos autos indícios de que a conduta da empresa ré ofendeu os padrões éticos e a boa-fé objetiva. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS parcialmente provido. Recurso de MYRNA BALDOTTO MOULIN desprovido. (...). (AC nº 5000618-49.2023.8.08.0002, Relatora: Desª. Marianne Júdice de Mattos, 3ª C. Cível, DJ 23/10/2025, TJES).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA AUTORA. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes contra sentença que, em ação revisional de contrato de empréstimo pessoal, julgou parcialmente procedentes os pedidos para limitar a taxa de juros remuneratórios à média de mercado e determinar a restituição simples do indébito. 2. A instituição financeira apelante sustenta a legalidade da taxa pactuada, atribuindo-a ao perfil de alto risco da consumidora. A autora, por sua vez, pleiteia a reforma da sentença para que seja descaracterizada a mora, invertidos integralmente os ônus sucumbenciais e fixados os honorários advocatícios por equidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios, fixada em patamar quase dez vezes superior à média anual de mercado, é abusiva, mesmo diante do perfil de risco da consumidora; (ii) se o reconhecimento da abusividade dos juros implica a descaracterização da mora e a condenação da instituição financeira à integralidade dos ônus sucumbenciais; e (iii) se é cabível a fixação de honorários por equidade (art. 85, § 8º, CPC) quando o valor da condenação, embora baixo, é mensurável. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A estipulação de juros remuneratórios em patamar que discrepa substancialmente da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie caracteriza abusividade (art. 51, IV, do CDC), ainda que se considere o perfil de risco da contratante. O risco da atividade empresarial não pode servir de pretexto para impor ao consumidor vulnerável uma desvantagem exagerada, em ofensa à boa-fé objetiva. Precedente vinculante do STJ (Tema 27).
5. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação da instituição financeira conhecida e desprovida. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida para afastar a mora contratual e condenar a ré ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 8. T
ese de julgamento: "1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios que, em contratos de empréstimo pessoal, excede substancialmente a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, não sendo o perfil de risco do consumidor, por si só, justificativa para a desproporção manifesta, que viola o art. 51, IV, do CDC.
2. (...). (AC nº 5000867-23.2023.8.08.0059, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª C. Cível, DJ 26/08/2025, TJES).

Nesse cenário,
a confirmação da sentença fustigada revela-se imperativa
, porquanto a abusividade restou cabalmente evidenciada pela desproporcionalidade extrema entre os juros contratuais e os parâmetros médios praticados pelo mercado financeiro à época da contratação.

E, nesse contexto, a
restituição dos valores pagos a maior
constitui consequência lógica e inafastável da revisão das cláusulas abusivas. Trata-se de medida vocacionada a recompor o
status quo ante
e a restabelecer o equilíbrio sinalagmático da avença, servindo como instrumento de justiça contratual.

Ademais, a repetição do indébito – a ser apurada em liquidação de sentença – é providência indispensável para obstar o enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) da instituição financeira apelante em detrimento da vulnerabilidade da apelada. Verificada a cobrança de encargos extorsivos e desprovidos de justa causa técnica, o retorno das quantias indevidamente subtraídas do patrimônio da consumidora é imperativo de lei e de equidade,
não merecendo a sentença qualquer retoque nesse particular
.

Por fim, quanto à alegação de comportamento contrário à boa-fé pela multiplicidade de demandas, sublinhe-se que o ajuizamento de ações para discutir contratos distintos constitui exercício regular do direito fundamental de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF/88), não configurando, por si só, dolo processual ou litigância de má-fé (arts. 80 e 81 do CPC).

Antes de concluir, a prevalecer a orientação que proponho pelo desprovimento do recurso, arbitro honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC) em 3% (três por cento), considerando a relevante atuação da Defensoria Pública em favor da autora apelada nesta instância revisora por meio de elucidativas contrarrazões.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele nego provimento
, a fim de preservar a sentença hostilizada e, consequentemente, arbitrar honorários advocatícios recursais.

É como voto.

1
Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros. Parágrafo único. Se a taxa de juros não for pactuada, aplica-se a taxa legal prevista no art. 406 deste Código.

2
Súmula nº 596 do STF – As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

3
Tema Repetitivo nº 25 do STJ – A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Tema Repetitivo nº 26 do STJ – São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02.

Tema Repetitivo nº 27 do STJ – É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

4
Tema Repetitivo nº 953 do STJ – A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)